Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722495-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA ARAUJO DE ANDRADE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA ARAUJO DE ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0716661-67.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 231082222 e 235576501), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, bem como indeferiu a tutela de urgência vindicada com o objetivo de determinar que a requerida designasse nova data para a realização de avaliação biopsicossocial da autora, sob pena de multa. Na oportunidade, a d. Juíza considerou ausente a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória para aferição da data de alteração do local do exame biopsicossocial e ampla divulgação. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a banca organizadora do concurso alterou o local da referida avaliação apenas um dia antes da data agendada, sem comunicar os candidatos de forma eficaz, o que impediu sua participação na etapa e comprometeu seu direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Argumenta que, no dia 17/03/2025, o site oficial indicava local diverso daquele para o qual a prova foi posteriormente remanejada, caracterizando-se a falha exclusiva da organizadora em informar tempestivamente a mudança. Sustenta que o juízo de primeiro grau interpretou de modo equivocado o conjunto probatório ao indeferir a tutela antecipada, ao argumento de que houve prova da alteração intempestiva do local de prova. Afirma que a negativa da medida liminar implica em violação ao princípio da publicidade, bem como aos princípios da isonomia e impessoalidade, pois a alteração sem aviso prévio gerou tratamento desigual aos candidatos. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na aprovação obtida nas fases objetivas e dissertativas do certame, na convocação formal para a avaliação biopsicossocial e na documentação que comprova, de modo inequívoco, a modificação intempestiva do local de realização da prova, sem antecedência mínima. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no perigo de exclusão definitiva da agravante do certame, o qual lhe tiraria a chance de disputar a vaga reservada a pessoas com deficiência, sacrificando irreversivelmente seu projeto de vida. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de garantir sua participação em todas as etapas subsequentes do concurso, notadamente a fase de avaliação biopsicossocial, até o julgamento do mérito. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72588275. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. Em consulta aos autos de origem, é possível verificar que, em 17/03/2025, a agravante realizou a consulta individual ao seu local e horário da avaliação biopsicossocial, realizada com o intuito de comprovação de que a candidata é pessoa com deficiência e, por conseguinte, pode concorrer às vagas pelo sistema de cotas. No documento, consta a informação de que seria realizada no Colégio Sagrado Coração de Maria – Bloco único, SGAN 702, Conjunto C, Asa Norte, sala 00042, no dia 22/03/2025, às 9h (ID 231067022). É incontroverso que, posteriormente, houve alteração do local, passando a ser na Faculdade Anhanguera, Bloco único, Setor Comercial Norte, Quadra 06, Sala 00042, no dia 22/03/2025, às 9h (ID 231067634, na origem). A comunicação da mudança fora encaminhada por e-mail à agravante, em 21/03/2025, como admitido por ela, um dia antes da realização da etapa. Em contestação, a agravada colacionou relatório das medidas adotadas em razão da mudança de local da Etapa de Avaliação Biopsicossocial do certame, no qual consta que houve apoio presencial a fim de prestar orientações aos candidatos, destacando-se que (A) visibilidade parcial da Faculdade Anhanguera a partir do colégio também contribuiu para a fácil identificação do novo local (ID 235219867). Restou consignado no documento que foram pouquíssimos os casos de candidatos que compareceram ao local anterior e que, nesse caso, todos foram prontamente orientados, encaminhados e atendidos normalmente, sem qualquer prejuízo à sua participação no processo seletivo. Destaca-se também que, além do e-mail encaminhado, a organizadora encaminhou mensagem de texto (SMS) ao número de telefone da candidata (ID 235219871). No aspecto, insta salientar, por fim, que o relatório da participação da agravante aponta sua ausência da etapa da avaliação biopsicossocial e que ela fora considerada apta tanto no sistema de cotas quanto na ampla concorrência (ID 235219870). Ressalte-se que a agravante não comprovou ter comparecido ao local inicialmente designado para a realização da etapa, limitando-se a alegar que esteve no endereço e que, diante da ausência de movimentação, teria obtido informações junto a colaboradores da agravada ali presentes. Em seguida, deslocou-se ao novo local de prova, chegando com dois minutos de atraso e, assim, impedida de realizar a avaliação. Nesse sentido, merece destaque que o edital de convocação para a etapa assim dispunha: 4.5 Os candidatos convocados para a avaliação biopsicossocial deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início determinado na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital, com roupas leves, traje de banho e com calçados de fácil retirada (preferencialmente sandálias/chinelos), pois poderá ser necessário retirá-los durante a realização do exame clínico. Dessa forma, pode se inferir que, se a agravante tivesse obedecido à regra editalícia e chegado ao local determinado com a antecedência indicada, não teria incorrido em atraso para a realização da etapa, porquanto a distância entre os endereços era tão próxima a ponto de ser possível a visualização do novo local a partir do primeiro. Somado a isso, a alteração fora comunicada por e-mail e por mensagem telefônica. Como a recorrente reside nesta capital, não se pode presumir que esse lapso temporal foi insuficiente para que a recorrente pudesse se organizar para estar no novo local de realização da etapa, principalmente porque cabe ao candidato acompanhar todas as publicações relativas ao certame. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada concessão da tutela vindicada. Ademais, não se vislumbra o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação na medida em que a etapa já foi realizada e a agravante também se encontra apta no concurso nas vagas destinadas à ampla concorrência. Com isso, não se revela risco de perecimento do direito invocado pela recorrente. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 16:37:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora